Tribunal: TJMT
Processo: 0010490-31.2016.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010490-31.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (APELANTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - CPF: 020.845.078-55 (APELADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (APELADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), JOSELITO TANIOS HAJJAR - CPF: 456.131.179-34 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE registrado(a) civilmente como IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - CPF: 020.845.078-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E HABILITAÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que determinou o arquivamento de ação de reconhecimento e habilitação de herdeira necessária após certificado o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente o pedido da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso contra decisão que determina o arquivamento do processo após o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente o pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina o arquivamento do processo após o trânsito em julgado constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório, destinado apenas a dar cumprimento ao que já foi decidido.

Nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso.

O ato judicial que apenas impulsiona o processo, sem resolver questão incidente nem decidir o mérito, é irrecorrível.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada material, em violação aos arts. 507 e 508 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

É irrecorrível a decisão que determina o arquivamento do processo após o trânsito em julgado do acórdão que julgou o mérito da causa, por constituir mero despacho de expediente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SANTINA MENDES CORDEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (Dr. Fabricio Sávio da Veiga Carlota), nos autos da ação de reconhecimento e habilitação de herdeira necessária (processo nº 0010490-31.2016.8.11.0037), que determinou o arquivamento do processo após certificado o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente o pedido da autora.

A decisão apelada (ID 173792795) consignou que, após a prolação do acórdão pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de habilitação da autora como herdeira concorrente, foi certificado o trânsito em julgado, confirmando a decisão definitiva da improcedência do pedido da autora.

Diante disso, determinou o cumprimento da decisão que indeferiu a habilitação da autora como herdeira concorrente do espólio de Claudemir Carlos Nogueira e o arquivamento do processo.

Em suas razões recursais (ID 179155805), a apelante alega, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso.

No mérito, sustenta que a decisão que declarou o trânsito em julgado é nula, pois ignora o fato de que há recursos pendentes de julgamento nesses autos, além de recurso pendente nos autos de inventário, que tramita em apenso. Menciona os números dos recursos AREsp 2580295/MT (2024/0064829-3) e AREsp 2618011/MT (2024/0089970-9).

Argumenta que o artigo 6º do Código de Processo Civil assegura que é dever do juiz zelar pelo andamento regular do processo e a inexistência de manifestações pendentes, e que a declaração prematura do trânsito em julgado viola este preceito, pois ainda não se exauriram as vias recursais.

Aduz, ainda, que nos recursos em trâmite foi arguido fato novo e grave, tratando-se inclusive de matéria de ordem pública, no que diz respeito a condutas corruptas envolvendo o Desembargador do Tribunal do Estado do Mato Grosso, Sebastião Moraes Filho, e o Advogado Roberto Zampieri (OAB/MT nº 4094), no que tange a decisões proferidas nos autos relacionados à viúva Santina Mendes Cordeiro.

Ao final, requer: a) o recebimento, conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a declaração de trânsito em julgado, considerando a existência de recursos pendentes de julgamento nos autos principais e no autos apenso; b) a intimação do Ministério Público Estadual; c) que seja anexado nas demais reclamações que tratam do mesmo fato, viabilizando a obtenção de provas emprestadas; d) seja requisitado documentos junto à Polícia Federal do Mato Grosso; e) seja tratado o presente recurso como questão de ordem pública; f) a condenação em honorários recursais; g) que todas as intimações sejam realizadas em nome de todos os advogados constituídos nos autos.

Em contrarrazões (ID 269231446), os apelados Sebastião Nogueira Neto e Claudemir Carlos Nogueira Junior arguem, preliminarmente: a) ausência de dialeticidade recursal, pois a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida; b) não cabimento de recurso contra decisão de mero ato ordinatório que determina o arquivamento do processo em obediência a acórdão transitado em julgado.

No mérito, sustentam que a apelante pretende rediscutir matéria já transitada em julgado em seu desfavor em todas as instâncias de jurisdição, em violação à preclusão prevista nos arts. 507 e 508 do CPC.

Afirmam que: a) houve acordo de partilha no inventário de Sebastião Nogueira Filho, transitado em julgado desde 19/07/2013; b) o Recurso Especial nº 1.844.229/MT, interposto pela apelante, transitou em julgado em 19/08/2022; c) o Recurso de Apelação nº 0010490-31.2016.8.11.0037 transitou em julgado em 03/10/2022; d) o Recurso Extraordinário nº 878.694/MG, de Repercussão Geral (Tema nº 809), julgado em 10/05/2017 e publicado em 06/02/2018, modulou seus efeitos para aplicação
ex nunc
.

Quanto aos recursos mencionados pela apelante (AREsp 2580295/MT e AREsp 2618011/MT), os apelados afirmam que não foram conhecidos pelo STJ por manifesta intempestividade e por irregularidade na representação processual.

Por fim, requerem o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu improvimento, com a condenação da apelante por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar suscitada pelos apelados referente ao não cabimento de recurso contra decisão de mero ato ordinatório que determina o arquivamento do processo em obediência a acórdão transitado em julgado.

Do não cabimento de recurso contra decisão de mero expediente

O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece, de forma peremptória, que "dos despachos não cabe recurso".

Na sistemática processual civil brasileira, os pronunciamentos judiciais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, conforme dispõe o art. 203 do CPC:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte."

Os despachos, portanto, são pronunciamentos judiciais sem conteúdo decisório, destinados apenas a dar andamento ao processo, como, por exemplo, a determinação de citação do réu, a abertura de vista à parte para manifestar-se sobre documento juntado pelo adversário, a designação de audiência, entre outros.

No caso em apreço, a decisão apelada limitou-se a determinar o arquivamento do processo após certificado o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

"Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado sob a relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de habilitação formulado por Santina Mendes Cordeiro, determino o cumprimento da decisão que indeferiu a habilitação da autora como herdeira concorrente do espólio de Claudemir Carlos Nogueira, conforme disposto no ID 96886439.

Intimem-se as partes para ciência desta decisão e cumpram-se os termos do acórdão.

Este processo segue para arquivamento uma vez que restou confirmada a ausência de direitos sucessórios da autora sobre o espólio, conforme transitado em julgado ID 96887099."

Como se vê, o ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, não resolve questão incidente nem põe termo ao processo, limitando-se a dar cumprimento ao que já foi decidido e transitado em julgado.

Trata-se, pois, de mero despacho de expediente, que apenas impulsiona o processo para seu arquivamento, em obediência ao acórdão transitado em julgado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA .

1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia . Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024) . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2544410 AP 2024/0005275-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

Destarte, sendo a decisão apelada um mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório, destinado apenas a dar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, não cabe contra ela qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, acolho a preliminar de não cabimento de recurso contra decisão de mero expediente, o que obsta o conhecimento da presente apelação.

Conclusão.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente apelação, em razão do não cabimento de recurso contra decisão de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025